Tribunal: TCU
Processo: 012.559/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2440/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de solicitação formulada nos termos do § 3o do art. 17-B da Lei 8.429/1992, para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido no âmbito de acordo de não persecução civil na ação de improbidade administrativa 5008874-41.2018.4.04.7102 (peças 6-8), que apura irregularidades em convênio firmado entre município de Pelotas/RS e a Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência (Fatec), sediada no campus da Universidade Federal de Santa Maria; Considerando que, conforme demonstrado na instrução de peça 13, não restou evidenciada nos autos a ocorrência de dano ao erário público federal, tendo em vista que o valor apurado na ação de improbidade tem origem em pagamentos efetuados por prefeituras municipais. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em receber a presente solicitação (peça 1) para, no mérito, considerá-la prejudicada, tendo em vista que os fatos constantes da ação de improbidade administrativa 5008874-41.2018.4.04.7102 não se se adequam à previsão legal contida no § 3o do art. 17-B da Lei 8.429/1992, eis que não restou demonstrado o dano ao erário público federal, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas: 1. Processo TC- Processo 012.559/2022-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério Público Federal. 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Ministério Público Federal/Procuradoria da República Polo em Santa Maria/RS que, tendo em vista a origem municipal dos recursos em questão, a apuração do valor do dano a ser ressarcido deverá ser realizada pelo Tribunal de Contas competente, consoante § 3o do art. 17-B da Lei 8.429/1992; 1.7.2. encaminhar cópia da instrução da Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública ao Ministério Público Federal/Procuradoria da República Polo em Santa Maria/RS e à Universidade Federal de Santa Maria, fazendo-se referência à ação de improbidade administrativa 5008874-41.2018.4.04.7102; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os autos.